Tribunal: TJMT
Processo: 1031073-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031073-95.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME - CNPJ: 08.737.375/0001-40 (AGRAVANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031073-95.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME

AGRAVADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031073-95.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME

AGRAVADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Agroreflorestal Haraoui LTDA – Me contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão que retificou a sentença, em remessa necessária, para denegar a segurança vindicada.

A agravante defende, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, bem como que a sentença reexaminada deve ser mantida, uma vez que ficou demonstrado que houve cerceamento de defesa no processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 187450197, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031073-95.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME

AGRAVADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Agroreflorestal Haraoui LTDA – Me contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão que retificou a sentença, em remessa necessária, para denegar a segurança vindicada.

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão monocrática que retificou a sentença, em remessa necessária, para denegar a segurança vindicada pela ora agravante.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

[...].
In casu, extrai-se dos autos que a impetrante impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando desconstituir os atos administrativos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 86.106/2021, ante a alegação de cerceamento de defesa, porque não teria sido devidamente notificada da lavratura do Auto de Infração n. 21043366 de 25.02.2021 para apresentação de defesa, bem como porque seu “pedido de nulidade” (Protocolo n. 20350 de 30.5.2022) não teria sido juntado por completo no aludido procedimento administrativo.

O pedido de liminar foi deferido para determinar a suspensão do Processo Administrativo n. 86.106/2021, até o julgamento de mérito da ação mandamental ou contraordem judicial.

No momento da apreciação da liminar requerida pela parte impetrante, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que restaram demonstrados os requisitos para concessão do pedido, ao fundamento de que o “pedido de nulidade” formulado pela autuada não foi juntado ao processo administrativo em sua integralidade.

Na mencionada decisão, o Magistrado a quo não se manifestou quanto a alegação de cerceamento de defesa por nulidade de intimação.

Contra a mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Na oportunidade, também só foi analisado a nulidade da juntada do referido protocolo.

Ocorre que, da leitura da sentença proferida
no id. 168165176,
verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau afastou a alegação de cerceamento de defesa por nulidade de intimação no processo administrativo. Todavia, reconheceu o pedido de nulidade no processo administrativo, porque o protocolo n. 20350, de 30-5-2022, não foi juntado por completo no aludido procedimento administrativo, resultando na decisão administrativa que considerou intempestivo o recurso apresentado.

Eis o teor da sentença:

[...].

1.1 CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 86103/2021

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

No caso, a parte impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado em razão da ocorrência de cerceamento de defesa nos autos do Processo Administrativo n. 86.103/2021, argumentando que o processo administrativo correu a revelia da parte autuada, uma vez que não foi devidamente notificada de qualquer ato, vindo a tomar conhecimento por meio da citação na ação civil pública n. 1000067-03.2022.8.11.0031.

Alegou ainda, que o “pedido de nulidade” (Protocolo n. 20350 de 30.5.2022) não teria sido juntado por completo no aludido procedimento administrativo, resultando na decisão administrativa que considerou intempestivo o recurso apresentado.

Pois bem.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

[...]

Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ser resumida.

[...].

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario”.

Art. 39 A intimação deverá conter:

[...]

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse.” [sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”. [sem destaque no original]

Atente-se, ainda, as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT), que passou a viger a partir de 1o.11.2013 até ser revogado em 18.7.2022 pelo Decreto Estadual n. 18.7.2022.

A respeito da matéria debatida nos autos, destacam-se os seguintes dispositivos do então vigente Decreto Estadual n. 1.986/2013:

“Art. 2o O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração.

§7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

§10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.

[...].

Art. 15. O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

[...].

Art. 36. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso do autuado, em face das razões de legalidade e mérito, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da intimação da decisão.

[...].

Art. 38. Transitada em julgado a Decisão Administrativa será o infrator notificado a cumpri-la ou recolher a multa em 20 (vinte) dias.

Art. 39. Não sendo cumprida a sanção administrativa ou não recolhida a multa no prazo legal, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em Dívida Ativa e ajuizamento de ação judicial cabível.

[...].

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.” [sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Com efeito, em análise dos documentos que instruem a inicial, em especial a cópia do Processo Administrativo n. 86.103/2021, verifica-se que o órgão ambiental, após a lavratura do auto de infração efetuou a expedição de carta com aviso de recebimento para o endereço: Rua Estevão de Mendonça n. 349, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 78043-330.

Denota-se que o referido AR foi devolvido assinado por Joselina Maria (Id. 92571544 - Pág. 19) e, que após a decisão administrativa que homologou a multa administrativa, a intimação foi realizada por edital (Id. 92571544 - Págs. 30/31).

A parte impetrante afirmou na exordial que o endereço para o qual a carta foi enviada é diverso do constante no cadastro nacional da pessoa jurídica, qual seja, BR 364 km 30, S/N Zona Rural, Nortelândia/MT, CEP: 78045-000 (Id. 92571544 - Pág. 23).

Além disso, arguiu que não constou o número do apartamento na correspondência.

Importante destacar que o endereço para o qual a carta de intimação foi enviada é igual ao endereço do cadastro rural ambiental n. MT67179/2018, relacionado à empresa Agroreflorestal Haraoui LTDA – ME (Id. 92571544 - Pág. 13).

Inobstante a isso, a ausência do número do apartamento não impediu que a carta fosse recebida no endereço cadastrado junto ao órgão ambiental.

Dessa forma, entendo que a intimação da parte autuada, ora impetrante, foi realizada de maneira correta, conforme artigo 38, incisos I e II da Lei 7.692/2002, que dispõem:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com lua entrega no endereço fornecido pelo interessado;”

Conclui-se, portanto, que a parte autuada foi regularmente notificada para apresentar defesa no Processo Administrativo n. 86.103/2021, em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o devido processo legal.

1.2 PEDIDO DE NULIDADE – PROTOCOLO N. 20.350 DE 30.5.2022

A parte impetrante sustenta ainda que o pedido de nulidade protocolado sob o n. 20350 de 30.5.2022, não teria sido juntado por completo no aludido procedimento administrativo, resultando na decisão administrativa que considerou intempestivo o recurso apresentado.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Nesse sentido, o artigo 67 da Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, disciplina que “das decisões administrativas cabe recurso, por razoes de legalidade e de mérito”.

No caso, infere-se da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 86.103/2021 (Id. 92571544) que o “pedido de nulidade” (Protocolo n. 20350 de 30.5.2022) formulado pela parte impetrante no âmbito do referido procedimento não foi juntado em sua íntegra, constando, apenas, a primeira lauda do pedido.

Desse modo, verifica-se que a decisão administrativa proferida em 09.6.2022 (Id. 92571544 - pág. 35) não levou em consideração os fundamentos de fato e de direito expostas pela parte impetrante/autuada, em afronta, portanto, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o devido processo legal, motivo pelo qual impõe-se a anulação do despacho Despacho n. 2.079/CPA/SGPA/SEMA/2022, datado de 09.6.2022 (Id. 92571544 - Pág. 35), por consequência a necessidade de nova análise completa da petição acostada no Id. 92571545 - Págs. 1/12.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida (Id. 96041147), para DECLARAR a nulidade do Despacho n. 2.079/CPA/SGPA/SEMA/2022, datado de 09.6.2022 (Id. 92571544 - Pág. 35) e DETERMINAR que a autoridade coatora promova nova análise do “pedido de nulidade” (Protocolo n. 20.350 de 30.5.2022, acostado no Id. 92571545 - Págs. 1/12), formulado pela parte impetrante no âmbito do Procedimento Administrativo n. 86.103/2021, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. [...]. [Destaquei].

Feito essa breve explicação, analisando detidamente os documentos que instruíram o mandado de segurança, verifica-se que os fundamentos de fato e de direito expostos pela parte impetrante/autuada na petição n. 20350, de 30-5-2022, sequer foram analisados pela autoridade administrativa, eis que não foi juntado em sua íntegra, constando, apenas, a primeira lauda do pedido.

No entanto, observa-se que o fundamento da referida petição é justamente a nulidade da intimação do auto de infração, a qual foi rechaçada pelo Magistrado sentenciante, por entender que a mesma foi realizada corretamente.
Desse modo, penso que a decisão administrativa que reconheceu a intempestividade do protocolo/petição, não seria outra já que a intimação foi válida, inclusive, reconhecida judicialmente.

Por esses fundamentos, impõe-se a retificação da sentença em reexame para denegar a segurança vindicada.

Ante o exposto, retifico a sentença para denegar a segurança.

[...].

Pois bem.

Da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente que a segurança deve ser denegada, posto que não restou demonstrado o direito líquido e certo alegado pela impetrante, já que, apesar da não juntada integral do protocolo administrativo, este fora apresentado fora do prazo, já que a intimação administrativa foi procedida corretamente, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, no sentido de denegar a segurança quando não verificado o direito líquido e certo, devendo o entendimento ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023